Tribunal: TJES
Processo: 5019733-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019733-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. SEGURO GARANTIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPEN). SUSTAÇÃO DE ATOS RESTRITIVOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de ação anulatória de débito fiscal, deferiu pedido de tutela de urgência para aceitar apólice de Seguro Garantia como caução idônea e antecipação de penhora, determinando a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) e a abstenção de atos restritivos contra a empresa agravada, sem suspender a exigibilidade do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de Seguro Garantia em valor integral, embora incapaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário, autoriza a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) e a sustação de atos coercitivos como protestos e inscrições em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário obedece à taxatividade das hipóteses previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional.

4)
Apenas o depósito do montante integral e em dinheiro possui o condão de paralisar a capacidade de cobrança do Fisco, conforme o enunciado da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça.

5)
O Seguro Garantia e a Fiança Bancária, desde que idôneos e em valor integral, operam como antecipação da penhora e garantem a regularidade fiscal, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional.

6)
A caução plena do débito retira o fundamento jurídico para a manutenção de registros negativos ou protestos da CDA, pois resguarda a satisfação do crédito estatal em caso de improcedência da ação.

7)
O magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao declarar que a medida não suspende a exigibilidade do crédito, preservando o direito da Fazenda Pública de promover a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal.

8)
A idoneidade da apólice apresentada assegura o juízo e permite a continuidade das atividades comerciais da empresa, sem acarretar risco de prejuízo ao erário capixaba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário exige o depósito integral e em dinheiro (Súmula 112 do STJ).

2. O Seguro Garantia idôneo e em valor integral equipara-se à antecipação da penhora.

3. A prestação de caução mediante Seguro Garantia autoriza a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN).

4. O oferecimento de garantia integral viabiliza a sustação de atos coercitivos e restritivos contra o contribuinte.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151 e 206; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 112; STJ, Tema 237 (REsp 1.123.669/RS); STJ, AgInt no REsp 2158109/SP, rel. Min. Francisco Falcão, j. 28.10.2024; STJ, AgInt no REsp 2058885/SP, rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da decisão que, em sede de ação anulatória fiscal, aceitou apólice de Seguro Garantia como caução idônea para fins exclusivos de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) e sustação de atos restritivos, sem, contudo, operar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Pois bem. Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário
é matéria regida pela taxatividade do art. 151 do CTN, de modo que apenas o depósito integral e em dinheiro possui o condão de paralisar a capacidade de cobrança do Fisco (Súmula 112/STJ).

Todavia, esse rigorismo não se estende à esfera da regularidade fiscal e da sustação de atos coercitivos como o protesto e a inscrição em cadastros de inadimplentes.

Para tais finalidades, o Seguro Garantia e a Fiança Bancária, desde que idôneos e em valor integral, operam como antecipação da penhora (art. 206 do CTN).

Nesse sentido, estando o débito plenamente caucionado, perde o fundamento jurídico a manutenção de registros negativos ou protestos da CDA, uma vez que a satisfação do crédito estatal já se encontra resguardada para o caso de eventual improcedência da ação anulatória, assegurando ao contribuinte o legítimo direito à Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN).

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. SEGURO-GARANTIA. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EMISSÃO DA CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA . PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO . MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento em desfavor da decisão, nos autos de ação anulatória, que diante da apresentação de seguro-garantia pelo contribuinte, deferiu o pedido de expedição de certidão positiva com efeito negativa e indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. No Tribunal a quo, deu-se provimento ao recurso.Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial .
II - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.123.669/RS, Tema n . 237, firmou o entendimento de que "o contribuinte pode, após o vencimento da obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter a certidão positiva com efeito de negativa". III - Desse modo, embora o seguro-garantia seja suficiente para autorizar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa e para o oferecimento de embargos à execução, é pacífico o entendimento de que é inviável para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário, pois somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no art. 151 do CTN.
IV - Acrescenta-se que o seguro-garantia ou a fiança bancária não possuem o condão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se por outro motivo o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa . Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.032.573/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024; AgInt no REsp n . 2.058.885/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023;AgInt nos EDcl no REsp n. 2 .001.275/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022;AgInt no REsp n. 2.058 .723/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023. V - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial, para fins de autorizar a exigibilidade do crédito tributário, mantendo-se a determinação de emissão da certidão positiva com efeito de negativa.VI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2158109 SP 2024/0260446-9, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/10/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. REGISTRO NO CADIN ESTADUAL. FIANÇA BANCÁRIA QUE NÃO SE EQUIPARA AO PAGAMENTO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 1. O acórdão recorrido consignou: "A fim de garantir o juízo e impedir quaisquer atos de constrição, a executada TIM ofereceu seguro garantia, conforme apólice juntada às fls. 54/72 dos autos originários. Nesse aspecto, respeitado o entendimento do juízo 'a quo' e acatando o entendimento da 13ª Câmara de Direito Público, admite- se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a teor da Súmula nº 112 do STJ e do art. 151, inc. II, do Código Tributário Nacional, somente mediante depósito integral e em dinheiro. Com efeito, o seguro garantia tem o condão de viabilizar a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa, mas não de suspender a exigibilidade do crédito tributário, de modo a sobrestar a execução fiscal e/ou impedir a inscrição no CADIN. A teor do disposto no 'caput' e § 1º do art. 8º da Lei Estadual nº 12.799/2008 que dispõe sobre o Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de órgãos e entidades estaduais CADIN ESTADUAL, o registro do devedor ficará suspenso na hipótese de suspensão da exigibilidade da pendência objeto do registro e a suspensão do registro não acarreta a exclusão do cadastro. Nessas circunstâncias, ausente requisito para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mediante depósito integral e em dinheiro, não há que se falar em suspensão da execução fiscal, nem da inscrição no CADIN. (...) Ressalte-se, ademais, que o seguro garantia ofertado não foi emitido por instituição financeira e tem prazo de validade determinado, o que inviabilizaria inclusive a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa, o que, de todo modo, não é objeto do recurso do Estado de São Paulo." (fls. 183-186 , e-STJ) 2. Com efeito, verifica-se não ter ocorrido violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. A Primeira Seção desta Corte firmou orientação segundo a qual "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos" (REsp 1.156.668/DF Repetitivo, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010).
4. Portanto, o seguro-garantia e a carta-fiança não servem para a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado. A respeito: AgInt no REsp 1.854.357/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; e AgInt no AREsp 1.646.379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º. 10.2020.5. Além disso, o oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - CADIN, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN)-, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa.6. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".7. A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Apelo Nobre pela alínea a do permissivo constitucional.8. Agravo Interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 2058885 SP 2023/0083205-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

No caso, observa-se que a decisão agravada guarda estrita consonância com a jurisprudência, uma vez que, ao aceitar a apólice emitida pela Fairfax Brasil Seguros (ID 87357725) no valor de R$ 482.435,74 — montante que cobre integralmente o débito discutido —, o douto magistrado de primeiro grau fora enfático ao declarar que a medida “
não suspende a exigibilidade do crédito tributário”
, preservando o direito do Estado de promover a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal.

Ao mesmo tempo, agiu com acerto ao determinar a expedição da CPEN e vedar o bloqueio de mercadorias, pois a garantia prestada é instrumento idôneo para assegurar o juízo e permitir a continuidade das atividades comerciais da agravada sem acarretar qualquer risco de prejuízo ao erário capixaba.

Portanto, verificada a idoneidade da caução e a correta aplicação dos dispositivos legais que regem a regularidade fiscal, em conformidade com os precedentes das instâncias superiores, a manutenção do decisum é medida que se impõe.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego provimento.

Julgo prejudicado os embargos de declaração
(ID 17309128).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 19.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.